Tribunal: TJSP
Processo: 2260602-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
HABEAS CORPUS - ROUBOS MAJORADOS - Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Paciente reconhecido pelas vítimas - Decisão que justifica suficientemente a custódia preventiva - Aplicabilidade da Recomendação no 62 do CNJ que deverá ser apreciada, em primeiro lugar, pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância -

Ementa:
HABEAS CORPUS - ROUBOS MAJORADOS - Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Paciente reconhecido pelas vítimas - Decisão que justifica suficientemente a custódia preventiva - Aplicabilidade da Recomendação no 62 do CNJ que deverá ser apreciada, em primeiro lugar, pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância - Constrangimento ilegal não evidenciado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000976402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2260602-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
JEFERSON SILVA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO
GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2260602-41.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
2/6
Habeas Corpus no 2260602-41.2020.8.26.0000
Impetrante: David J. V. Martins
Impetrada: Juíza de Direito do Plantão Judiciário do Foro Central da
Comarca de São Paulo - SP
Paciente: Jeferson Silva Gomes
Voto no 14.836
HABEAS CORPUS - ROUBOS MAJORADOS - Pedido de
revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos
para a segregação cautelar presentes - Paciente reconhecido
pelas vítimas - Decisão que justifica suficientemente a
custódia preventiva - Aplicabilidade da Recomendação no 62
do CNJ que deverá ser apreciada, em primeiro lugar, pelo
Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância
- Constrangimento ilegal não evidenciado - Ordem denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Defensor Público,
Doutor David J. V. Martins, em favor de Jeferson Silva Gomes, apontando
como autoridade coatora a Juíza de Direito do Plantão Judiciário do Foro
Central da Comarca de São Paulo - SP, alegando, em síntese, que o paciente
está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a autoridade apontada como
coatora decretou a sua custódia preventiva, apesar da ausência dos requisitos
exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.
Observa que a decisão monocrática decretou a sua prisão
sem indicar elementos do caso concreto e, não bastasse isso, asseverou que a
sua custódia garantirá a ordem pública, não se apoiando em dado específico do
caso, ferindo, assim, o dever disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal, já que afirmações genéricas acerca dos fatos, sem o devido
apontamento de elementos concretos, afeta a publicidade da decisão judicial,
bem como o direito ao contraditório e à ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2260602-41.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
3/6
Acrescenta, ainda, que a manutenção da prisão do paciente
está ainda mais agravada diante da declaração de pandemia pelo novo
"coronavírus" (COVID-19), posto que as unidades prisionais brasileiras,
superlotadas há muito tempo, não contam com as mínimas condições de higiene
e saúde de seus detentos.
Menciona que, de acordo com os fatos narrados nos autos,
caso o paciente seja condenado, o regime a ser imposto poderá ser diverso do
fechado, como determina o artigo 33, § 2o, do Código Penal, contexto mais
benéfico à liberdade do que a prisão atual, sem esquecer a possibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos
do artigo 44 do Código Penal, o que sedimenta a conclusão de a prisão é medida
desproporcional.
Salienta, por fim, que o artigo 319 do Código de Processo
Penal, com a sua nova redação, elenca um rol de 10 (dez) diferentes medidas
alternativas à prisão para que fossem aplicadas em casos análogos ao tratado
nesta impetração, no qual a medida restritiva da liberdade é verdadeira
desnecessidade.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
que o paciente responda ao processo em liberdade, expedindo-se alvará de
soltura em seu favor.
Indeferida
a
liminar
(fls.
84/86),
e
dispensadas
as
informações, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da
ordem (fls. 96/102).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2260602-41.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
4/6
Conforme se depreende da inicial, o paciente foi denunciado
como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, inciso II, c.c. o artigo 61, inciso II,
alínea "j", na forma do artigo 70, primeira parte, todos do Código Penal, porque,
no dia 31 de outubro de 2020, por volta de 17h50, na Avenida do Estado, sentido
à Marginal, São Paulo, em tempo declarado de estado de calamidade pública,
agindo em concurso de agentes e com identidade de propósitos com Rafael Silva
de Souza, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com
emprego de um simulacro de arma de fogo, 01 (um) telefone celular, da marca
Iphone 8, vermelho, avaliado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
pertencente à vítima Ana Elisa Damy Grizoni, bem como 01 (um) telefone celular,
da marca Iphone 7, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pertencente à vítima
Cleisson Damy Grizoni (cf. fls. 98/100 dos autos de origem).
Trata-se, portanto, de delitos graves, que causam indignação
e que indiscutivelmente comprometem a paz pública, de sorte que, por aqui, a
custódia cautelar não se reveste das características próprias do constrangimento
ilegal, como aduzido pelo impetrante.
No caso dos autos, são significativos e relevantes os indícios
do envolvimento do paciente na grave ocorrência criminosa, como bem
fundamentado pela decisão de fls. 79/81, principalmente se considerado que ele
foi reconhecido pessoalmente por ambas as vítimas como um dos autores dos
crimes, bem como os bens foram apreendidos em poder dele e de seu comparsa
(cf. autos de reconhecimento pessoal de fls. 15 e 16 e de objetos de fls. 27 e 28).
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida de
exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levam à custódia
do agente.
Entretanto, na hipótese em apreço, entende-se que a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2260602-41.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
5/6
decretada não se mostra ilegal ou arbitrária de modo a justificar a concessão da
ordem, uma vez que foi suficientemente fundamentada, notadamente para
garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes ora
tratados, que causam efeito prejudicial à sociedade, como também para
assegurar a aplicação da lei penal.
Note-se, ademais, que na hipótese dos autos não há violação
ao princípio da presunção de inocência, pois tal princípio não constitui obstáculo
jurídico para que se efetive, desde logo, a aplicação de medidas cautelares como,
na hipótese em apreço, a prisão preventiva (Nesse sentido, aliás, já decidiu o
STF no HC 77663-4/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 10/08/98, p. 128).
Além do mais, eventual condição pessoal favorável do
paciente não constitui motivo bastante para a revogação da prisão, já que os
valores que devem ser sopesados, como na hipótese dos autos, são
fundamentados na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei
penal, visando, assim, prevenir a reiteração criminosa e assegurar a boa prova
criminal.
Não há falar-se aqui, ainda, em aplicação de quaisquer
medidas cautelares alternativas à prisão, pois absolutamente inadequadas às
circunstâncias dos fatos praticados (cf. artigo 282, inciso II, do Código de
Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/11).
Por outro lado, a despeito de as condutas imputadas ao
paciente terem sido praticadas mediante grave ameaça à pessoa, o que afasta a
aplicabilidade, a princípio, da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de
Justiça, o que se tem é que o exame dessa questão por esta Corte representaria
indevida supressão de instância, tendo em vista que a referida matéria ainda não
restou apreciada pelo Juízo de origem, a quem competiria a reavaliação da
situação prisional do paciente, na forma prevista pelo artigo 316 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2260602-41.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
6/6
Processo Penal, diante das atuais e específicas circunstâncias que enfrenta,
tornando possível, inclusive, a verificação do risco real de contaminação no
estabelecimento em que se encontra custodiado; até porque, a presente
impetração não trouxe comprovação inequívoca de que ele se enquadre no grupo
de risco.
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus,
não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura
pretendida.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator